Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Nos termos do art. 112 do CPC o advogado, a qualquer tempo, poderá renunciar ao mandado. No entanto, deverá comprovar que comunicou a respeito a parte que patrocina, situação não vislumbrada na presente hipótese. Assim, sem prejuízo do julgamento do presente feito, intime-se o causídico para que demonstre a respectiva comunicação ao seu cliente. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator